Tribunal: TJMT
Processo: 1014727-27.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014727-27.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAIR CAPPELLARI - CPF: 328.930.000-53 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC NA FASE DE CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

Na fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor não caracteriza abandono da causa, mas apenas a suspensão do processo, uma vez que essa fase é marcada pela disponibilidade do interesse do exequente na busca pela satisfação do crédito.

A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, não se aplica à fase de cumprimento de sentença.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014727-27.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Isair Cappellari

Recorrido(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações, em razão do desinteresse demonstrado pela parte autora no prosseguimento da lide, EXTINGO DO PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil c/c §1o do artigo 51 da Lei n.o 9.099/95.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou que a sentença deve ser reformada, pois, no presente caso não enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono de causa, pois não houve inércia por parte da exequente, uma vez que esta manifestou-se reiteradamente sobre a incorreção aplicada pelo Município nas tabelas apresentada, havendo requerimento de dilação de prazo e que não houve intimação para dar prosseguimento ao feito.

Da análise dos autos, verifico que, em 31/01/2024, iniciado a fase de cumprimento de sentença, o Exequente manifestou pelo cumprimento parcial da sentença.

Em 28/02/2024 o Executado manifestou o cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Em 03/04/2024 o Exequente informou nos autos que o Município procedeu com as progressões funcionais, no entanto, a base de cálculo para apurar as diferenças salariais decorrentes das progressões está errônea, haja vista que foi reconhecido na sentença que a diferença salarial será calculada com base no vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a Requerente
pertence
, no entanto, o Município adotou a base de cálculo sobre o vencimento base (inicial) do grupo ocupacional.

Em 25/07/2024, o Juízo ‘
a quo’
intimou o Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar demonstrativos discriminados e atualizados mês a mês da diferença salarial correspondente aos acréscimos remuneratórios do adicional de progressão em classe e nível.

Em 14/08/2024 o Exequente requereu a dilação de prazo por 30 (trinta) dias, informando que contratou profissional
expert
para a realização da planilha de cálculo.

O pedido foi deferido em 04/11/2024.

Em 13/02/2025 foi certificado nos autos o fim da suspensão do prazo de 30 (trinta) dias, sem a manifestação do Exequente. E, por fim, sobreveio sentença de extinção, sem resolução do mérito, por abandono de causa, com fundamento no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifico que a sentença extintiva foi proferida após o deferimento do pedido de dilação de prazo requerido pelo Exequente, contudo, sem nova intimação.

Além disto, o presente feito se trata de ação em fase de cumprimento de sentença, não sendo cabível a aplicação das hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil, pois, é aplicável exclusivamente à fase de conhecimento, como se trata de cumprimento de sentença deve ser analisada as hipóteses previstas no art. 924 do referido Código,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer à prescrição intercorrente.

Sendo assim, conforme as hipóteses elencadas acima, não se admite a extinção por abandono de causa, sendo devida a nulidade da sentença.

A extinção indevida do feito, sem resolução do mérito, apenas transferiria o ônus ao credor de ajuizar nova ação para satisfação da obrigação imposta na sentença, em afronta aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
desconstituo
a sentença recorrida que julgou extinto a lide, devendo o feito retornar ao Juízo de Origem para o seu prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025